Tribunal: STF
Processo: RHC 254973
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Recorrente condenado a 15 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, do Código Penal).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Recurso no qual se busca a absolvição do paciente.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Este STF não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018). 



    4. Além disso, as instâncias ordinárias (Tribunal do Júri e Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso) concluíram pela suficiência do amplo espectro de provas que embasou a condenação, tendo o Superior Tribunal de Justiça destacado que, “Consoante se extrai dos autos, a condenação imposta ao paciente estaria fundamentada em todo o conjunto probatório dos autos e não somente em testemunhos indiretos”. 



    5. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.